Tribunal: TJSP
Processo: 1003037-73.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Cédula de Crédito Bancário com garantia hipotecária – Exigência, pelo registrador, de assinatura do credor e comprovação da regularidade de sua representação, para constituição da hipoteca – Manutenção dos óbices pelo MM. Juiz Corregedor Permanente – Apelação interposta pelo banco credor – Preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Cédula de Crédito Bancário com garantia hipotecária – Exigência, pelo registrador, de assinatura do credor e comprovação da regularidade de sua representação, para constituição da hipoteca – Manutenção dos óbices pelo MM. Juiz Corregedor Permanente – Apelação interposta pelo banco credor – Preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e consequente cerceamento de defesa rechaçada – Hipoteca cedularmente constituída que se submete ao regime próprio da Lei no 10.931/2004 – Constituição da garantia na própria cédula de crédito bancário, ou em documento apartado, que se satisfaz com a assinatura do devedor e, eventualmente, do terceiro garantidor – Título de crédito que prescinde da manifestação do credor para sua constituição, incluindo a garantia real – Dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente a dúvida.